Tribunal: TJSP
Processo: 1003836-07.2023.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. Cabimento do recurso condicionado à existência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e ou erro material no Acórdão. Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia. Embargos rejeitados.